Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-80.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. INVENTÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. ITCD. PRÉVIA QUITAÇÃO. DESNECESSIDADE. IPTU/TLP. PAGAMENTO. EXIGÍVEL. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Em razão da decisão firmada pelo Tema Repetitiva 1074, não cabe a exigência do pagamento prévio do ITCMD, condicionando a emissão dos documentos que sacramentam a dos bens em partilha.
2. Entretanto, tal decisão não alcança os demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas (IPTU/TLP, IPVA etc.), que devem ser exigidos suas quitações como condição para a expedição do formal de partilha (artigo 192 do CTN).
3. Se cada um dos litigantes é vencedor e vencido em suas pretensões, a sucumbência é recíproca, sendo certo que o percentual relativo à verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação; e não da causa
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sucumbências recíprocas. Unânime.